Tribunal: TJMT
Processo: 0002110-79.2020.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002110-79.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO VITOR CARRIJO PIMENTEL - CPF: 070.397.571-41 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO VITOR CARRIJO PIMENTEL - CPF: 070.397.571-41 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PABLO HENRIQUE ROSA DOS SANTOS - CPF: 060.633.781-46 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETE ALVES DOS SANTOS FILHO - CPF: 060.634.051-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
1. BUSCA DOMICILIAR
– AVENTADA ILEGALIDADE – FUNDADAS RAZÕES – PRESENÇA – APREENSÃO DE DROGAS EM PODER DE USUÁRIOS DELATORES – COMPORTAMENTO SUSPEITO DEMONSTRADO PELO APELANTE AO QUEBRAR O PRÓPRIO APARELHO CELULAR QUANDO DA APROXIMAÇÃO POLICIAL – LOCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE DROGAS QUE O PRÓPRIO RÉU ASSUME SER PROPRIETÁRIO – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA –
2. CADEIA DE CUSTÓDIA DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO SOBRE A MATERIALIDADE DO CRIME
– ALEGADA QUEBRA – INOCORRÊNCIA – INCONTROVÉRSIA INSTALADA SOBRE A MATERIALIDADE DO CRIME – ADMISSÃO DE PROPRIEDADE DA DROGA POR PARTE DO APELANTE E DE OUTROS CODENUNCIADOS – INOCUIDADE DA ALEGAÇÃO –
3. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
–
3.1. AUSÊNCIA DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO DAS DROGAS APREENDIDAS
– MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PRELIMINAR E OUTROS MEIOS DE PROVA –
3.2. AUTORIA DELITIVA DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
– DEPOIMENTOS POLICIAIS – SUFICIÊNCIA – ENUNCIADO N. 08/TCCR/TJMT – AFASTAMENTO LÓGICO DA PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA –
3.3. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– INAPLICABILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – APREENSÃO DE 14 PORÇÕES DE DROGAS – OFENSIVIDADE COMPROVADA –
4. DOSIMETRIA PENAL – MENORIDADE RELATIVA
– RECONHECIMENTO – REDUÇÃO PENAL IMPOSITIVA –
5. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA
– INAPLICABILIDADE - PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - CONDENAÇÃO MANTIDA – 6.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Depõe contra a tese de nulidade processual por indevida invasão policial a domicílio a obtenção de prévias informações relacionadas ao tráfico de drogas na residência em questão, associadas à abordagem e apreensão de porção de maconha em poder de usuários de drogas, os quais, informalmente, apontam o imóvel como sendo ponto de venda de drogas. Inteligência do art. 303 do CPP.

2. Se o escopo do art. 6º, I, c/c arts. 158-A a 158-F, do CPP, é assegurar a confiabilidade da prova da materialidade do crime, não há sentido algum questionar a alegada quebra da cadeia de custódia relativa à materialidade da apreensão de 14 porções de maconha se o próprio apelante assume a quantidade e a propriedade de drogas apreendida e periciada, máxime quando não há na prova amealhada, qualquer controvérsia instalada sobre a origem e o destino dado às drogas apreendidas.

3. Embora a rigor o laudo definitivo de constatação seja necessário para a comprovação da materialidade do tráfico de drogas, admite a hodierna jurisprudência emanada da c. 3ª Seção do STJ, acompanhada por esta Corte Estadual, que a prova respectiva possa ser excepcionalmente realizada por meio do próprio laudo de constatação preliminar subscrito por perito oficial, quando a descrição pormenorizada do tipo de entorpecente, aparência, forma de acondicionamento, quantidade, bem como, as técnicas empregadas para identificar a natureza ilícita das amostras apreendidas, expressarem certeza sobre a existência do crime.

4. Não há que considerar indignos de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, bem como pela arrecadação e apreensão da droga e de uma agenda contendo anotações sobre a contabilidade do tráfico de drogas, após prévia informação obtida por usuários, a não ser que suas declarações se apresentem em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório. Nesse contexto, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem ao relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

5. É inadmissível a acolhida da tese de insignificância em crime de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo comum ou abstrato, cujo bem jurídico tutelado - a saúde pública - inadmite tal figura de benevolência penal.

6. Aplicada a pena-base acima do mínimo legal e reconhecida a atenuante da menoridade relativa em favor do réu, é impositiva a respectiva redução da pena na segunda fase da dosimetria penal.

7. Os requisitos previstos na causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (o agente ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa) cumulativos, de modo que a ausência de qualquer deles implica a não aplicação da causa de diminuição de pena. Nessa esteira, considerando os depoimentos policiais em sentido a confirmar o pertencimento do apelante na facção criminosa
Comando Vermelho
, tais dados, associados aos registros criminais anteriores por tráfico de drogas, permitem afastar a aplicação da referida redutora de pena.

8. Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal

interposto a tempo e modo pela defesa comum a
Paulo Vitor Carrijo Pimentel
, qualificado e representado pela 5ª Defensoria Pública Estadual, Núcleo de Barra do Garças, na pessoa do Dr. Érico Ricardo de Oliveira, colimando a anulação ou reforma da
sentença judicial
proferida em 23/4/2020 [ids. 13832749, pp. 38-ss, a 138321750, pp. 1-17, fls. 218/239-pdf], a decisão aclaratória no id. 13832151, p. 20, fl. 259-pdf, ambos exarados pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Barra do Garças, nos autos de Ação Penal 002210-79.2020.8.11.0004, desmembrada da Ação Penal 0013700-87.2019.8.11.0004, cód. 321247, e que, julgando
procedente a denúncia
, condenou, por
fato ocorrido em 09/10/2019, por volta de 19h, na residência localizada na rua “A”, quadra 01, lote 06, bairro Solar Ville, em Barra do Garças/MT, consistente na apreensão de uma porção maior de maconha pesando 25,062g; 14 porções menores da mesma substância, com peso de 11,347g; e cinco porções de cocaína, com massa de 15,672g
]:

a)
Paulo Vitor Carrijo Pimentel
,
à pena privativa de liberdade idêntica de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e, ainda, ao pagamento de 583 dias-multa, valor unitário mínimo, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006;

b)
Pablo Henrique Rosa dos Santos,
à pena privativa de liberdade idêntica de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial
fechado
, e, ainda, ao pagamento de 583 dias-multa, valor unitário mínimo, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006;

c)
Donizete Rosa dos Santos,
à pena privativa de liberdade idêntica de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, o primeiro em regime inicial
aberto
, e, ainda, ao pagamento de 194 dias-multa, valor unitário mínimo, substituída por duas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços comunitários e interdição temporária de direitos, bem como comparecimento mensal em Juízo para justificar atividades, nos termos do art. 33,
caput
e § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Pablo Henrique e Donizete tiveram suas pretensões recursais analisadas na Apelação Criminal 0013700-87.2019.8.11.0004, cód. 321247, remanescendo nos presentes autos apenas o apelante
Paulo Henrique Carrijo Pimentel
.

O apelante postula, nas razões de apelação anexadas no id. 138321764, pp. 1-12, fls. 316/327-pdf, a
nulidade processual por ilegalidade da busca domiciliar carente de consentimento/autorização judicial
, salientando inexistirem circunstâncias judiciais anteriores que justificassem a medida.

Postula, ainda a
nulidade processual ante a não preservação da cadeia de custódia dos elementos que compõem a materialidade do crime
, padecendo assim, de confiabilidade a apreensão do objeto do crime, máxime diante da ausência de perícia de constatação
in loco
e de proteção devida à materialidade dos fatos.

Apetece demonstrar, ainda, a fragilidade dos elementos de informação, incluindo a ausência de laudo toxicológico definitivo, a justificar a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP, ou, ainda, a atipicidade da conduta por insignificância penal, ante a ínfima quantidade de droga apreendida [art. 386, III, do CPP].

Postula, ainda, a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei Antidrogas, ou, subsidiariamente, para a figura do art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006, dada à ausência de prova da destinação mercantil da droga apreendida.

Por último, pede a redução da pena ante a atenuante da menoridade relativa, e a incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ante o preenchimento dos requisitos legais.

Por sua vez, a douta acusação apresentou contrarrazões no id. 138321767, pp. 1-26, fls. 330/355-pdf, refutando em parte as aduções do apelante e pugnando pelo
parcial provimento
do recurso defensivo.

Repele as aduções de nulidade processual, enfocando que foram demonstradas fundadas suspeitas da prática de crime a justificar o ingresso na residência, o que se confirmou com a apreensão de drogas, e, ainda, pelo fato de que a simples circunstância de ter a Polícia Militar efetuado a apreensão da droga, encaminhando-a diretamente para a autoridade policial, e, em seguida, para a Politec, não enseja quebra da cadeia de custódia.

Quanto à ausência de confecção do laudo de constatação toxicológico da droga, salienta que sua ausência não desnaturaria a materialidade do fato, pois a comprovação pericial poderia ser substituída pelo laudo de constatação provisório, desde que permitisse, como no caso, atribuir certeza à natureza ilícita da droga apreendida.

Quanto ao pedido de absolvição por fragilidade probatória, assere que os policiais confirmam o cenário incriminador contido na denúncia, ainda que os usuários de droga
Douglas
e
Larissa
hajam tentado proteger o apelante, não havendo assim, falar em ausência de provas para a condenação.

Assenta que o apelante desmerece a desclassificação para as figuras dos arts. 28 e 33, § 3º, da LAD, visto que se comprovou que ele e os demais codenunciados praticaram o comércio clandestino de drogas.

Assere ser procedente o pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, tendo em vista a comprovação desse fato.

Por último, enfatizou que o apelante não faz jus à minorante do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, tendo em vista que há evidência de que ele se dedicava ao comércio de drogas.

A distribuição foi realizada na modalidade prevenção, visto que o termo de análise de prevenção no id. 138331194 apontou a preexistência de feitos ensejadores de prevenção de Julgador.

A certidão no id. 138340150 informa que o processo e julgamento do recurso de apelação criminal independe do prévio recolhimento de preparo.

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
subscrito pelo eminente Dr. Amarildo César Fachone, opinou pelo
parcial provimento
do apelo:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS ATRAVÉS DO INGRESSO NA RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL – NÃO ACOLHIMEN TO – A ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL É LÍCITA QUANDO AUTORIZADA E AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS, INDICANDO QUE DENTRO DA RESIDÊNCIA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO – O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS TEM NATUREZA PERMANENTE – INDÍCIOS DE MERCANCIA DEMONSTRADOS – PROVAS LÍCITAS – 2. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – O FATO DOS MILITARES, QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA, APREENDERAM A DROGA E LEVAREM PARA DELEGACIA, E POSTERIORMENTE, À PERÍCIA TÉCNICA, NÃO POSSUI O CONDÃO DE VIOLAR A CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS, AINDA MAIS QUANDO A DEFESA NÃO FAZ PROVA DE SUPOSTA CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS/DROGAS COLHIDAS – 3. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SÃO APTAS A EMBASAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – 4. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, É IMPOSSÍVEL A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA POR SE TRATAR DE CRIME DE MERA CONDUTA – 5. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS/LAUDO DEFINITIVO – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS ELABORADO POR PERITO OFICIAL É SUFICIENTE PARA SUPRIR A AUSÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO – 6. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL OU USO COMPARTILHADO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO – 7. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – POSSIBILIDADE – VERIFICADO O EQUÍVOCO NA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231, DO STJ, FAZ-SE NECESSÁRIO A APLICAÇÃO DA REFERIDA ATENUANTE – 8. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO, EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA – PROCEDÊNCIA – A SUSPEITA DE QUE O APELANTE SEJA INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, SEM A DEVIDA INVESTIGAÇÃO E INSTRUÇÃO, NÃO CONSTITUI FUNDAMENTO APTO A IMPEDIR O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO, MORMENTE QUANDO O APELANTE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS CUMULATIVAMENTE – PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO
” [id. 139673693, pp. 1-2, fls. 374/375-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de apelação criminal interposta na ação penal desmembrada 0002110-79.2020.8.11.0004, pela defesa de
Paulo Vitor Carrijo Pimentel
, qualificado, condenado ao cumprimento das penas privativas de liberdade individuais de
05 anos e 10 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e, ainda, ao pagamento de
583 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. Os demais sentenciados tiveram suas pretensões recursais analisadas na Apelação Criminal na Ação Penal 0013700-87.2019.8.11.0004, cód. 321247, 1ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT, e, portanto, não haverão de ser julgados no presente feito.

Descreve a inclusa denúncia,
verbis
:

“[...]
no dia 09 de outubro de 2019, por volta das 19:00hs, em uma residência situada na Rua A, qd. 01, lt. 06, Bairro Solar Ville, neste Município de Barra do Garças/MT, os denunciados foram presos em flagrante por componentes da Polícia Militar, logo após terem efetuado a venda de 01 (uma) porção grande de ‘maconha’ (pesando 25,062g - vinte e cinco gramas e sessenta e dois miligramas de massa líquida – fl. 57-IP), bem como por terem em depósito mais 14 (quatorze) porções menores da referida substância (totalizando 11,347g - onze gramas e trezentos e quarenta e sete miligramas de massa líquida da substância), e 05 (cinco) porções de cocaína (pesando 15,672g — quinze gramas e seiscentos e setenta e dois miligramas de massa líquida da substância), conforme o laudo pericial preliminar de fls. 58/59v-IP, as quais seriam destinadas à comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Segundo apurado, no dia dos fatos, a equipe da Agência Regional de Inteligência (ARI) efetuava rondas ostensivas nas proximidades da casa dos denunciados DONIZETE e PABLO (que são irmãos), cujo local já era conhecido por ser um provável ponto de mercancia de drogas (inclusive, restou apurado que havia uma movimentação intensa de pessoas frequentando o imóvel — fls. 76/93-IP) quando os policiais militares avistaram um casal (Douglas Souza Pereira e Larissa Lorrane Vilela Freire) deixando a residência, na condução de uma motocicleta Honda Titan 150, cor vermelha, placa OXW-4914/MA.

Por conseguinte, a guarnição da Força Tática foi acionada, oportunidade em que abordou os indivíduos e, durante a busca pessoal localizou-se 01 (um) cigarro de ‘maconha’ na bolsa da usuária Larissa, a qual estava na condição de passageira, e uma 01 (uma) porção grande da referida droga que se encontrava no chão e próximo deles, cuja substância Larissa havia tentado se desfazer antes da abordagem policial mas sem êxito. Com efeito, ao serem questionados os usuários afirmaram que haviam adquirido a porção de droga naquela casa (situada na Rua A, qd. 01, lt. 06, Bairro Solar Ville, nesta cidade).

Ante a situação de flagrância, os policiais militares compareceram na residência dos denunciados DONIZETE e PABLO, onde também se fazia presente o denunciado PAULO VÍTOR, momento que eles, ao notarem a chegada da guarnição, quebraram 02 (dois) aparelhos celulares e tentaram fugir pelos fundos, todavia, foram impedidos pela guarnição.

Realizada a vistoria nas dependências do imóvel, os policiais militares encontraram, no quarto do denunciado PABLO, 04 (quatro) porções de cocaína, que estavam sobre uma cômoda, e o montante equivalente a R$ 2.257,00 (dois mil, duzentos e cinquenta e sete reais) em espécie, distribuído em notas fracionadas, que estava no guarda-roupa.

Em continuidade das buscas, também foram apreendidas 14 (quatorze) porções menores de ‘maconha’ sobre a geladeira da cozinha, 01 (uma) porção de ‘cocaína’, que se encontrava dentro do forno, as quantias de R$ 43,10 (quarenta e três reais e dez centavos) em moedas diversas, e R$107,00 (cento e sete) pesos, que estavam em um pote de vidro na sala da residência, além de 04 (quatro) aparelhos celulares de marcas diversas.

Não bastasse, a guarnição localizou, no quarto do denunciado DONIZETE e dentro do guarda-roupa dele, 01 (um) caderno contendo seus dados pessoais e anotação sobre a venda de drogas (intitulada ‘planilha maconha 30k’), descrevendo a quantidade, valores pagos e devidos pelos usuários (fls. 47/51-IP). Na mesma ocasião, também foi apreendido o montante de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, acondicionado na carteira do denunciado DONIZETE, tudo característico do tráfico (Termo de Exibição e Apreensão à fl. 06-IP).

Saliente-se que o usuário Douglas, ao ser inquirido pela Autoridade Policial, esclareceu que a casa dos denunciados DONIZETE e PABLO realmente era um ponto de venda de drogas (‘boca de fumo’) e que, além da porção grande de ‘maconha’ apreendida, já havia anteriormente comprado da substância com PABLO (fl. 14-IP),

Diante disso, efetuaram-se as prisões em flagrante. Interrogado, o denunciado DONIZETE negou a prática criminosa, mas confirmou residir naquele imóvel, bem como esclareceu que o caderno de anotações lhe pertencia, negando ter realizado as anotações ali apostas. Disse, ainda, que o seu irmão PABLO não exerce atividade laboral (fls. 21/22v-IP).

Por sua vez, o denunciado PABLO negou a autoria, mas afirmou que um dos aparelhos celulares deteriorado era de sua propriedade (fls. 25/26-IP).

Já o denunciado PAULO VÍTOR negou ter perpetrado o delito de tráfico, porém declarou que o outro aparelho celular quebrado e as 14 (quatorze) porções de ‘maconha’ apreendidas lhe pertenciam, alegando ser usuário (fls. 29/30-IP)
” [denúncia, id. 94769476, pp. 9-13, fls. 14/18-pdf].

I. NULIDADE PROCESSUAL – INVASÃO POLICIAL – BISCA DOMICILIAR – ILEGALIDADE – FUNDADAS RAZÕES – ALEGADA AUSÊNCIA

O escopo anulatório contido no turno defensivo faz referência à alegada ilegalidade da busca domiciliar realizada na residência sabidamente pertencente aos irmãos
Donizete Alves dos Santos Filho
e
Pablo Henrique Rosa dos Santos
, os quais, entretanto, em sede de recurso de apelação, sequer questionaram qualquer ilegalidade na atuação dos policiais a respeito da forma como se deu o ingresso policial e o descortinamento e apreensão das drogas.

A esse respeito, o Plenário do Pretório Excelso, no julgamento do RExt 603.616/RO, firmou compreensão, previamente submetida à sistemática da Repercussão Geral [Tema 280], de que a “[...]
entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
” [RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016].

No caso a suspeita sobre o exercício da narcotraficância no imóvel foi obtida a partir de informações pretéritas que contavam os integrantes da Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar [ARI], que esclareciam uma intensa movimentação de pessoas que frequentavam o local, sendo certo que houve a abordagem do casal
Douglas Souza Pereira
e
Larissa Lorrane Vilela Freire
, em cujo poder foi encontrada uma porção grande de maconha, cujas informações por eles repassadas aos policiais davam conta de que a droga havia sido adquirida na casa dos irmãos Donizete e Pablo.

Com efeito, de posse dessas informações, os policiais militares se compareceram na residência, onde também se fazia presente o ora apelante
Paulo Vitor
, momento em que eles, percebendo a aproximação policial, quebraram os próprios aparelhos celulares, comportamento comum demonstrado por traficantes no intuito de destruírem provas de suas atividades ilícitas.

Com efeito, no interior do imóvel, os policiais encontraram no quarto do codenunciado
Pablo
,
quatro porções de cocaína
, bem como a
quantia de R$2.257,00 em espécie
, produto da narcotraficância, encontrando, ainda, sobre a geladeira da casa, outras
14 porções de maconha, e uma porção de cocaína, esta localizada dentro do forno, as quais o apelante
Paulo Vitor
assumiu ser dono
.

Além disso, policiais também apreenderam R$43,10 em moedas diversas, e 107,00 pesos, que estavam dentro de um pote de vidro na sala da residência, além dos quatro aparelhos celulares de marcas diversas.

Dentro desse cenário fático-processual, assiste razão ao nobre Promotor de Justiça subscritor das contrarrazões, secundado pela douta Procuradoria de Justiça, quando repelem a arguição de nulidade sustentada no apelo defensivo, vez que a fundada suspeita da prática do crime de tráfico de drogas decorrem de prévias informações obtidas, devidamente ratificadas com a apreensão de uma porção grande de maconha com os usuários de droga
Douglas Souza Pereira
e
Larissa Lorrane Vilela Freire
, os quais, informalmente, declinaram o endereço onde o apelante se encontrava como sendo o ponto onde adquiriram a droga apreendida.

É importante assinalar ainda que
o próprio apelante assume que a maconha apreendida em cima da geladeira lhe pertencia
, e de se notar, ainda, que embora os usuários não tenham ratificado a
delatio criminis
em Juízo, as aduções informalmente recebidas dos policiais militares constituem fundamento suficiente para o ingresso na residência.

O art. 303 do CPP estabelece que:

“
Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
”.

Registre-se, ainda, que tais inferências, apesar de isoladamente resolverem a questão, demonstram,
quantum satis
, a legalidade da atuação policial, visto que a palavra de testemunhas policiais revela uma forte suspeita da ocorrência de crime no interior do imóvel, não só porque capitaneada com a apreensão anterior de droga em poder de usuários, os quais declinaram informalmente a residência como sendo o ponto de venda onde adquiriram a droga, como também, pela própria apreensão das drogas no interior da residência, bem como a assunção do apelante, acerca da propriedade da maconha, o que desnatura qualquer ilegalidade do procedimento policial.

Nessa senda, é inquestionável que policiais possuem a prerrogativa de promover a entrada forçada em imóvel, ainda que sem o consentimento de qualquer morador, ante a notícia anterior envolvendo a realização do narcotráfico naquela residência, como também, pela apreensão de drogas em via pública em poder de usuários delatores,

e, ainda, comportamento suspeito de quebrar o próprio celular tão-logo percebida a aproximação policial, e, por último, a apreensão e assunção de propriedade da droga no interior do imóvel. demonstrando a legalidade da dispensa de ordem judicial de busca domiciliar.

O que se questiona é a exigência, maior ou menor, de convicção policial acerca de estado de flagrância, que determine a vulneração da intimidade e privacidade do domicílio alheio, e nesse caso, os fatos narrados por policiais evidenciam a fundada suspeita incriminadora do exercício do tráfico de drogas, devidamente justificada pelas circunstâncias de fato, consistentes na apreensão de droga em poder de usuários, no comportamento comprometedor do apelante, de quebrar o próprio aparelho celular tão logo abordado pela polícia, e, por último, na apreensão de drogas variadas e de significativa quantia em dinheiro no interior do imóvel invadido, indicativos da narcotraficância.

Confira-se, no mesmo sentido:

“[...]
É válida a busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial, independentemente de anuência do morador, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio ocorreu somente após a constatação de fundadas razões indicativas da provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel.
[...]” [TJMT, ApCr N.U 1002330-32.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, v. u., Julgado em 29/6/2022, Publicado no DJE 01/7/2022].

“[...]
É pacífico o entendimento de que, tratando-se de flagrante por crime permanente (tráfico de drogas), desnecessário o Mandado de Busca e Apreensão e a autorização para que a autoridade policial possa adentrar ao domicílio, conforme previsto no artigo 5º, XI, da Constituição Federal, sobretudo quando presentes fundadas razões acerca do estado de flagrância
[...]” [TJMT, N.U 1006093-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/6/2022, Publicado no DJE 30/6/2022].

Assim, não se configura a nulidade processual aventada pela defesa.

II. CADEIA DE CUSTÓDIA – PRESERVAÇÃO DOS ELEMENTOS INTEGRANTES DA MATERIALIDADE DO CRIME – ALEGADO NEGLIGENCIAMENTO

A defesa prossegue requerendo a absolvição por fragilidade da prova da materialidade do crime de tráfico de drogas sob a premissa de que não houve a preservação do local onde as drogas foram encontradas, “
pois os policiais não solicitaram a presença da Politec no local dos fatos para realização de perícia
” [id. 138321764, p. 5, fl. 320-pdf], bem como não é possível identificar o responsável pela preservação das substâncias apreendidas.

Descreve a defesa, a esse respeito:

“
A preservação do local do crime e a manutenção hígida dos elementos da cadeia de custódia é tão importante que é proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização (art. 158-C, §2º-CPP).

Ademais, em razão de não ter sido preservada a cadeia de custódia, evidentemente há dúvida sobre a quantidade de droga apreendida no local. Não saberemos a real quantidade, uma vez que o próprio policial comandante da diligência, Weverton, afirmou que apreenderam apenas UM tablete (não dois) e a quantidade era 750 gramas (não 1,3 kg). No mesmo sentido foi o interrogatório do proprietário da droga, Richard, o qual afirmou que provavelmente teria 900 gramas.

Portanto, diante da ausência da devida preservação da cadeia de custódia, desde o início, é caso de reconhecer a ilicitude de todos os elementos materiais e, em consequência, ABSOLVER Paulo Vitor nos termos do artigo 386, II do CPP
” [razões, id. 138321764, p. 6, fl. 321-pdf].

Na realidade, não encontro quaisquer elementos que possam dar vazão à tese defensiva, pelo contrário, o próprio apelante – assim como os demais codenunciados – assumem em Juízo e também perante a autoridade policial que aquelas 14 porções de droga encontradas em cima da geladeira na casa dos irmãos Donizete e Pablo realmente lhe pertencia. Registre-se, a propósito, a versão prestada à autoridade policial:

“[...]
o interrogando alega que as 14 porções de maconha encontradas na casa de PABLO são de sua propriedade, pois segundo o interrogando o mesmo é usuário de droga
” [auto de qualificação, vida pregressa e interrogatório, id. 138321745, p. 5, fl. 52-pdf].

Dessa forma, se o escopo do art. 6º, I, c/c arts. 158-A a 158-F, do CPP, é assegurar a confiabilidade da prova da materialidade do crime, não vejo sentido algum alegar a quebra da cadeia de custódia relativa à materialidade da apreensão daquelas 14 porções de maconha se o próprio apelante assume a qualidade, quantidade e a propriedade, porque não há na prova amealhada, qualquer controvérsia instalada sobre a origem e o destino dado às drogas apreendidas.

Além disso, por ser inquestionável o quadro fático delineado na denúncia e confirmado na sentença, a perícia de constatação
in loco
mostra-se, nesse prisma, absolutamente desnecessária e inócua.

Em arremate, o próprio Superior Tribunal de Justiça deixou claro que, a despeito da previsão contida nos arts. 158-A a 158-F do CPP a propósito da atividade protocolar que deve ser obedecida Para Preservar a cadeia de custódia da prova, também não previu qualquer consequência jurídica pela sua inobservância, de modo que confiou ao juiz da causa avaliar quais as irregularidades decorrentes da violação da cadeia de custódia ocorreram para determinar se a prova é ou não confiável, e, a partir desse raciocínio, concluir se o caso reclama a condenação ou absolvição por insuficiência probatória.

Confira-se, a respeito:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. AUSÊNCIA DE LACRE. FRAGILIDADE DO MATERIAL PROBATÓRIO RESIDUAL. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. HIGIDEZ DA CONDENAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A superveniência de sentença condenatória não tem o condão de prejudicar a análise da tese defensiva de que teria havido quebra da cadeia de custódia da prova, em razão de a substância entorpecente haver sido entregue para perícia sem o necessário lacre. Isso porque, ao contrário do que ocorre com a prisão preventiva, por exemplo - que tem natureza rebus sic standibus, isto é, que se caracteriza pelo dinamismo existente na situação de fato que justifica a medida constritiva, a qual deve submeter-se sempre a constante avaliação do magistrado -, o caso dos autos traz hipótese em que houve uma desconformidade entre o procedimento usado na coleta e no acondicionamento de determinadas substâncias supostamente apreendidas com o paciente e o modelo previsto no Código de Processo Penal, fenômeno processual, esse, produzido ainda na fase inquisitorial, que se tornou estático e não modificável e, mais do que isso, que subsidiou a própria comprovação da materialidade e da autoria delitivas.

2. Segundo o disposto no art. 158-A do CPP, "Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte".

3. A autenticação de uma prova é um dos métodos que assegura ser o item apresentado aquilo que se afirma ele ser, denominado pela doutrina de princípio da mesmidade.

4. De forma bastante sintética, pode-se afirmar que o art. 158-B do CPP detalha as diversas etapas de rastreamento do vestígio:

reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte. O art. 158-C, por sua vez, estabelece o perito oficial como sujeito preferencial a realizar a coleta dos vestígios, bem como o lugar para onde devem ser encaminhados (central de custódia). Já o art. 158-D disciplina como os vestígios devem ser acondicionados, com a previsão de que todos os recipientes devem ser selados com lacres, com numeração individualizada, "de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio".

5. Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais. No âmbito da doutrina, as soluções apresentadas são as mais diversas.

6. Na hipótese dos autos, pelos depoimentos prestados pelos agentes estatais em juízo, não é possível identificar, com precisão, se as substâncias apreendidas realmente estavam com o paciente já desde o início e, no momento da chegada dos policiais, elas foram por ele dispensadas no chão, ou se as sacolas com as substâncias simplesmente estavam próximas a ele e poderiam eventualmente pertencer a outro traficante que estava no local dos fatos.

7. Mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável. Assim, à míngua de outras provas capazes de dar sustentação à acusação, deve a pretensão ser julgada improcedente, por insuficiência probatória, e o réu ser absolvido.

9. O fato de a substância haver chegado para perícia em um saco de supermercado, fechado por nó e desprovido de lacre, fragiliza, na verdade, a própria pretensão acusatória, porquanto não permite identificar, com precisão, se a substância apreendida no local dos fatos foi a mesma apresentada para fins de realização de exame pericial e, por conseguinte, a mesma usada pelo Juiz sentenciante para lastrear o seu decreto condenatório. Não se garantiu a inviolabilidade e a idoneidade dos vestígios coletados (art. 158-D, § 1º, do CPP). A integralidade do lacre não é uma medida meramente protocolar; é, antes, a segurança de que o material não foi manipulado, adulterado ou substituído, tanto que somente o perito poderá realizar seu rompimento para análise, ou outra pessoa autorizada, quando houver motivos (art. 158-D, § 3º, do CPP).

9. Não se agiu de forma criteriosa com o recolhimento dos elementos probatórios e com sua preservação; a cadeia de custódia do vestígio não foi implementada, o elo de acondicionamento foi rompido e a garantia de integridade e de autenticidade da prova foi, de certa forma, prejudicada. Mais do que isso, sopesados todos os elementos produzidos ao longo da instrução criminal, verifica-se a debilidade ou a fragilidade do material probatório residual, porque, além de o réu haver afirmado em juízo que nem sequer tinha conhecimento da substância entorpecente encontrada, ambos os policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não foram uníssonos e claros o bastante em afirmar se a droga apreendida realmente estava em poder do paciente ou se a ele pertencia.

10. Conforme deflui da sentença condenatória, não houve outras provas suficientes o bastante a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de tráfico de drogas que foi imputado ao acusado. Não é por demais lembrar que a atividade probatória deve ser de qualidade tal a espancar quaisquer dúvidas sobre a existência do crime e a autoria responsável, o que não ocorreu no caso dos autos. Deveria a acusação, diante do descumprimento do disposto no art. 158-D, § 3º, do CPP, haver suprido as irregularidades por meio de outros elementos probatórios, de maneira que, ao não o fazer, não há como subsistir a condenação do paciente no tocante ao delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

11. Em um modelo processual em que sobrelevam princípios e garantias voltadas à proteção do indivíduo contra eventuais abusos estatais que interfiram em sua liberdade, dúvidas relevantes hão de merecer solução favorável ao réu (favor rei).

12. Não foi a simples inobservância do procedimento previsto no art. 158-D, § 1º, do CPP que induz a concluir pela absolvição do réu em relação ao crime de tráfico de drogas; foi a ausência de outras provas suficientes o bastante a formar o convencimento judicial sobre a autoria do delito a ele imputado. A questão relativa à quebra da cadeia de custódia da prova merece tratamento acurado, conforme o caso analisado em concreto, de maneira que, a depender das peculiaridades da hipótese analisada, pode haver diferentes desfechos processuais para os casos de descumprimento do assentado no referido dispositivo legal.

13. Permanece hígida a condenação do paciente no tocante ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), porque, além de ele próprio haver admitido, em juízo, que atuava como olheiro do tráfico de drogas e, assim, confirmando que o local dos fatos era dominado pela facção criminosa denominada Comando Vermelho, esta Corte Superior de Justiça entende que, para a configuração do referido delito, é irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente.

14. Porque proclamada a absolvição do paciente em relação ao crime de tráfico de drogas, deve ser a ele assegurado o direito de aguardar no regime aberto o julgamento da apelação criminal. Isso porque era tecnicamente primário ao tempo do delito, possuidor de bons antecedentes, teve a pena-base estabelecida no mínimo legal e, em relação a esse ilícito, foi condenado à reprimenda de 3 anos de reclusão (fl. 173). Caso não haja recurso do Ministério Público contra a sentença condenatória (ou, se houver e ele for improvido) e a sanção permaneça nesse patamar, fica definitivo o regime inicial mais brando de cumprimento de pena.

15. Ordem concedida, a fim de absolver o paciente em relação à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, objeto do Processo n. 0219295-36.2020.8.19.0001. Ainda, fica assegurado ao réu o direito de aguardar no regime aberto o julgamento do recurso de apelação
” [STJ, HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/2/2022].

Assim, considerando que a quebra da cadeia de custódia dos elementos de convicção de que tratam os arts. 158-A a 158-F, do CPP, diz respeito à formação de um juízo de convencimento endereçado ao juiz da causa a propósito da confiabilidade dos elementos concernentes à prova da materialidade dos fatos, é inviável por si só extrair dessa alegação, a formação de juízo de insuficiência das provas que desobedeçam às regras estabelecidas a priori.

Nessa esteira, rejeito a arguição de quebra da cadeia de custódia.

III. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS ARTS. 28 OU 33, § 3º, AMBOS DA LEI ANTIDROGAS – FRAGILIDADE PROBATÓRIA.

A defesa pede a
absolvição/desclassificação para a figura dos arts.

28 ou 33, § 3º, da Lei Antidrogas, por anemia probatória
, insuflando, de proêmio, a
ausência de juntada do laudo toxicológico definitivo
, pretextando, pois, pelo reconhecimento da ausência de comprovação da materialidade do tráfico de drogas.

Nessa esteira, infere-se que na fase inquisitorial foram anexados aos autos
dois laudos preliminares
:

a) o
primeiro
de n. 300.2.04.2019.012992-01, confeccionado no dia 10/10/2019, subscrito pelo perito oficial criminal da Gerência de Criminalística de Barra do Garças/MT, Clodoaldo Carvalho Queiroz, e realizado em duas amostras de drogas vinculadas ao Boletim de Ocorrência n. 2019.304059, sendo um cigarro com massa total de 1,145g e outra porção contendo 25,062g, apreendidos em poder do casal Douglas Souza Pereira e Larissa Lorrane Vilela Freire, que o teste de reação preliminar com
Fast Blue Salt
resultou
positivo
para a presença de
Cannabis Sativa L
, vulgarmente conhecida como “maconha”, que possui entre seus constituintes o THC, incluída na Listas E e F2 da Portaria n. 344, de 12 de maio de 1998, da ANVISA [id. 138321746, pp. 5, fls. 82-pdf];

b) o
segundo
de n. 300.2.04.2019.012988-01, confeccionado no dia 10/10/2019, subscrito pelo perito oficial criminal da Gerência de Criminalística de Barra do Garças/MT, Luiz Vinicius Gontijo Laborda Larrain, matrícula 229238, e realizado em
14 invólucros de plástico translúcido fechado
, contendo em cada a presença de uma porção de material vegetal, compactado, de cor castanha, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes,
denominadas porções 01 [massa total de 3.463g], 02 [massa total de 4.170g] e 03 [massa total de 3,714g]
, bem como,
05 porções compostas por grânulos e pó de coloração branco amarelada
, estando duas delas armazenadas em fragmentos de plástico amarelo fechado e três em envelope translúcido com fecho
zip lock
,
denominadas porções 04 [massa total de 15,175g] e 05 [massa total de 0,497g]
, e, ainda,
11 ampolas de vidro fechadas apresentando etiquetas coladas com as impressões ‘Hipolabor Adren epinefrina 1mg/ml
”, as quais não foram submetidas a perícia de constatação preliminar, sendo enviadas diretamente para a Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense da POLITEC por se encontrarem embaladas e identificadas em consonância com a NBR 5426:1985/ABNT, amostras apreendidas dentro do quarto de
Pablo Henrique Rosa dos Santos
, e que o teste de reação preliminar com
Fast Blue Salt
resultou
positivo
para a presença de
Cannabis Sativa L
, vulgarmente conhecida como “maconha”, que possui entre seus constituintes o THC, incluída na Listas E e F2 da Portaria n. 344, de 12 de maio de 1998, da ANVISA [
amostras 01, 02 e 03]
, sendo certo que o teste de reação preliminar
Tiocianato de Cobalto II
realizados nas
amostras

04 e 05
resultou
positivo
para a presença de cocaína, derivado da planta
Erythroxylum coca
, atualmente incluída na Lista E da Portaria n. 344/1998, de 12 de maio de 1998, da ANVISA [id. 138321746, pp. 7-70, fls. 84/87-pdf].

Em ambos os laudos preliminares, as amostras analisadas, bem como as 11 ampolas de epinefrina, foram encaminhadas para a Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense de Cuiabá, para elaboração do laudo definitivo, o qual, entretanto, não aportou aos presentes autos.

Confirma-se, portanto, que nenhum dos dois laudos preliminares foram ratificados por laudo definitivo, o qual, por sua vez, somente aportou aos autos depois da sentença condenatória [ids. 138321769, pp. 1-2, fls. 360/361-pdf, e 138321770, pp. 1-2, fls. 362/363-pdf].

Contudo,
os laudos preliminares de constatação foram realizados por peritos oficiais deste Estado de Mato Grosso
e em seu bojo é possível observar a obediência a todos os protocolos regidos na legislação, indicando a espécie, quantidade, aparência e forma de acondicionamento do material apreendido, bem como a metodologia utilizada para identificar o tipo de substância e da proibição de posse, guarda, transporte, etc., de acordo com as listas E e F2 da Portaria n. 344/98/ANVISA, estando ambos revestidos, portanto, e todas as formalidades dos §§ 1º e 2º do art. 50 da Lei n. 11.343/2006, constituindo prova suficiente para a comprovação da materialidade,
verbis
:

“
§ 1º Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea.

§ 2º O perito que subscrever o laudo a que se refere o § 1.º deste artigo não ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo
”.

Embora a rigor o laudo definitivo de constatação seja necessário para a comprovação da materialidade do tráfico de drogas, admite a hodierna jurisprudência emanada da c. 3ª Seção do STJ, acompanhada por esta Corte Estadual, que a prova respectiva possa ser excepcionalmente realizada por meio do próprio laudo de constatação preliminar subscrito por perito oficial, quando a descrição pormenorizada do tipo de entorpecente, aparência, forma de acondicionamento, quantidade, bem como, as técnicas empregadas para identificar a natureza ilícita das amostras apreendidas, expressarem certeza sobre a existência do crime, consoante aresto abaixo colacionado:

“[...]
6. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do ERESp n. 1.544.057/RJ, entendeu que o laudo de constatação provisório que possua condições técnicas de atestar a natureza da droga apreendida supre a ausência de laudo definitivo (ut, REsp 1727453/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 15/6/2018) (AgRg no REsp n. 1.542.110/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/3/2019).
[...]” [STJ, AgRg no AREsp n. 1.679.885/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 12/4/2021.)

Além disso, é importante assinalar que no caso em apreço
em nenhum momento os policiais, usuários de droga detidos e nem mesmo os próprios apelantes questionaram a natureza ilícita das drogas apreendidas
, que pudesse colocar em dúvida o teor dos laudos preliminares, questionamento que surge apenas a partir das alegações finais da defesa.

Pelo contrário, os policiais militares
Daniel Paulino de Santana
[id. 138321744, pp. 12-14, fls. 17/19-pdf, e relatório de mídias, id. 138321753, p. 3, fl. 271-pdf] e
Jaison Yanco Valin Cunha
[id. 138321744, pp. 18/20, fls. 23/25-pdf, e relatório de mídias, id. 138321753, p. 5, fl. 273-pdf] referem à prévia coleta de informações obtidas por meio dos policiais militares
Paulo Henrique Cantarelli de Morais
[id. 138321746, pp. 16-17, fls. 93/94-pdf, e relatório de mídias, id. 138321753, p. 6, fl. 274-pdf],
Rafael Pereira Borges da Rocha
[id. 138321744, pp. 18/19, fls. 95/96-pdf, e relatório de mídias, id. 138321753, p. 7, fl. 275-pdf], integrantes do ARI/PMMT [Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar de Mato Grosso], sobre a aquisição de drogas por um casal devidamente caracterizado, ocupando uma motocicleta CG Titan vermelha, e que por essa razão fora deslocada uma equipe da Força Tática, composta pelos referidos policiais, dentre outros, visando apurar a denúncia recebida, ocasião em que encontraram os ocupantes da moto com idênticas características nas imediações do Detran, na “
rotatória do Piracema
” [cf. trecho do depoimento judicial de Paulo Henrque Cantarelli de Morais], contudo, naquele momento não foi possível proceder à abordagem desse casal.

Somente algum tempo depois o casal foi abordado quando saíam de um beco, sendo identificados como sendo os usuários de droga
Douglas Souza Pereira
e a convivente deste,
Larissa Lorrane Vilela Freire
, sendo que, tão logo visualizou a guarnição policial,
Larissa
arremessou uma porção de droga ao chão.

Consta que durante a abordagem, foi encontrado um cigarro de maconha dentro da bolsa de Larissa, bem como recuperada a porção maior de droga que havia sido dispensada por ela próximo ao beco, a mesma droga referida no laudo preliminar n. 300.2.04.2019.012992-01, vinculadas ao Boletim de Ocorrência n. 2019.304059.

Ouvidos na fase inquisitorial, tanto
Larissa
[termo de declarações n. 5473/2019, id. 138321744, pp. 21-22, fls. 26/27-pdf] quanto
Douglas
[termo de declarações n. 5473/2019, id. 138321744, pp. 27-28, fls. 32/33-pdf] confirmaram a aquisição e o transporte do cigarro com massa total de 1,145g e outra porção contendo 25,062g de maconha, dizendo ainda que haviam adquirido a droga dos irmãos
Pablo
e
Donizete
, pagando o preço de R$50,00, e que sabiam que o local era uma conhecida “boca-de-fumo”, já que não era a primeira vez que se deslocavam para a residência visando adquirir drogas, o que ocorria há pelo menos dois meses antes daquela detenção.

Com efeito, diante da apreensão da droga em poder do casal, e das informações recebidas, a guarnição policial promoveu o deslocamento à residência apontada como sendo o ponto de venda de drogas, localizada na rua “A”, quadra 01, lote 06, ao lado do Bar da Socorro, onde abordaram
Pablo
,
Donizete
e
Paulo Vitor
, os quais, de acordo com os policiais militares
Daniel
e
Jaison
, tão-logo perceberam a presença policial, quebraram os próprios aparelhos celulares, tentando empreender fuga pelos fundos da residência, mas foram detidos e presos em flagrante delito.

De acordo com os depoimentos policiais, devidamente corroborados pelo teor do Boletim de Ocorrência n. 2019.304059, em buscas pelo interior do imóvel, fora aprendida a quantia de R$2.257,00 em espécie dentro do guarda-roupas existente no quarto de
Pablo
, bem como, quatro papelotes de cocaína [parte das amostras submetidas à perícia n. 300.2.04.2019.012988-01, questionada pela defesa] as quais estavam sobre uma cômoda da casa.

Prosseguindo nas buscas, os policiais encontraram um pote de vidro que estava na estante da televisão contendo R$43,10 e 107 pesos bolivianos, sendo que no forno havia uma porção grande contendo pedras de cocaína, e na geladeira foram apreendidas 14 porções de maconha [parte das amostras submetidas à perícia n. 300.2.04.2019.012988-01].

Já no quarto de
Donizete
, dentro de carteira de bolso dele, foram apreendidos R$300,00 e dentro de seu guarda-roupas havia uma agenda, apreendida no termo de exibição e apreensão no id. 94769476, pp. 20-21, fls. 25/26-pdf, referido no relatório policial constante do id. 94769476, pp. 107-ss, fls. 112/ss-pdf, e anexos fotográficos [id. 94769476, pp. 73-75, fls. 78/80-pdf] contendo anotações sobre o tráfico de drogas, como, por exemplo, “planilha maconha 30k”, com valores pagos e a receber.

Instados a se manifestar sobre os fatos, ambos os apelantes negaram a prática de crime de tráfico de drogas.

Pablo Henrique Rosa dos Santos
[ids. 138321744, pp. 41-42 a 138321745, p. 1, fls. 46/48-pdf] na fase inquisitorial, afirmou que, nada obstante sejam proprietários da residência e assumindo a natureza ilícita das drogas encontradas, o local na realidade seria um “fumódromo” [descrição feita por
Pablo
], local onde pessoas se reúnem para consumir drogas, assumindo ainda que era proprietário da pasta-base e da cocaína, destinadas ao consumo pessoal.

Negaram que tivessem quebrado os próprios aparelhos celulares, dizendo que os próprios policiais é que realizaram tal conduta, tendo
Pablo
, entretanto, enfatizando que a agenda contendo a contabilidade do tráfico de drogas pertenceria ao irmão
Donizete
, embora reafirme que este último não é usuário e nem traficante.

Quanto a
Paulo Vitor
, assentou que se trata apenas de um amigo que estava no local pra consumir drogas.

Donizete Alves dos Santos Filho
, por sua vez [id. 138321744, pp. 35/38, fls. 40/43-pdf, e relatório de mídias, id. 138321753, p. 4, fl. 272-pdf], embora assuma consumir maconha esporadicamente, negou ser traficante ou mesmo dono da agenda onde a contabilidade do tráfico de drogas foi registrada, dizendo que não reconhece a letra do referido caderno, e embora diga que tal caderno realmente fica em seu guarda-roupas, pode pertencer a outra pessoa, já que quando sai de casa não deixa o cômodo trancado. Contudo, sequer se prontificou a se submeter a exame grafotécnico em sentido a confirmar tais alegações.

Por último,
Paulo Vitor Carrijo Pimentel
, em sede inquisitorial [id. 138321745, pp. 4-6, fls. 51/53-pdf] fez coro à negativa perfilhada por
Pablo
e anotou que o local é um “fumódromo” e que estava no local apenas para “bolar” um cigarro de maconha, substância que faz uso há dois anos, dizendo ainda que as 14 porções de maconha encontradas na geladeira realmente lhe pertencem, as quais adquiriu na “
matinha que fica no porto do Baé
” por R$100,00. Confirmou que um dos aparelhos celulares quebrados lhe pertence, e que como não passou a senha do referido eletrônico aos policiais, eles o quebraram.

A despeito da delação inquisitorial de
Douglas
e
Larissa
sobre ser o local de residência de
Pablo
e
Donizete
um conhecido ponto de venda de drogas, em Juízo, ao serem ouvidos pela autoridade judiciária, negaram que tivessem adquirido a droga na casa dos apelantes.

Contudo, essa retratação não elide a prova acusatória, satisfatoriamente capitaneada não só pela apreensão de drogas variadas, em vários cômodos da residência, incluindo em cima da geladeira, em quantidade incompatível com a premissa de se destinasse ao consumo pessoal, droga essa, aliás, assumidamente pertencente ao apelante
Paulo Vitor
, como também, de uma agenda contendo informações sobre a contabilidade do tráfico de drogas, e, ainda, o comportamento altamente incriminador do próprio apelante, que, ao ser interpelado com a chegada da polícia, quebrara o próprio aparelho celular visando destruir prova de suas atividades ilícitas, o que se forma não só pela palavra dos policiais, como também, por meio de provas irrepetíveis formadas a partir do auto de apreensão, relatório policial e anexos fotográficos.

Estabelece o
enunciado n. 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: TACrSP, 11ª Câmara, rel. Renato Nalini, in RBCCrim, edição 16, p. 343.

Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento questionou a validade dos depoimentos dos policiais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.

Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, bem como pela arrecadação e apreensão da droga e de uma agenda contendo anotações sobre a contabilidade do tráfico de drogas, após prévia informação obtida por usuários, a não ser que suas declarações se apresentem em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório. Nesse contexto, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

Com efeito, entendo que a alegada anemia probatória não se sustenta, eis porque
não acolho o pedido absolutório ansiado no turno defensivo
, e,
por consequência lógica, repilo a pretensão desclassificatória para as figuras dos arts. 33, § 3º, e 28, ambos da Lei n. 11.343/2006
.

IV. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Quanto à alegada insignificância do depósito de 14 porções de maconha, embora reconhecível que a quantidade de droga assumida pelo apelante não é elevada, a jurisprudência é uniforme, contrária a tese defensiva, e diga-se, entendimento consolidado nessa Corte, em sintonia com o posicionamento dos Tribunais Superiores, que é inadmissível a acolhida da tese de insignificância, por se tratar de crime de perigo comum ou abstrato, cujo bem jurídico tutelado - a saúde pública - inadmite tal figura de benevolência penal.

No mesmo sentido:

“[...]
Não há que se falar em atipicidade da conduta em virtude da insignificante quantidade de droga ilícita, porque ‘(...) não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de sementes da droga apreendida. Precedentes.’ (AgRg no REsp n. 1.733.645/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/06/2018). (...)’ (HC 538.347/ES, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019).
[...]” [TJMT, ApCr N.U 0000552-79.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/5/2022, Publicado no DJE 23/5/2022]

“[...]
A despeito do precedente instituído pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n.º 127.573/SP no trato da apreciação judicial concernente às imputações que deduzem tráfico de ínfima quantidade de entorpecente, possibilitando-se a aplicação do princípio da insignificância, não se pode descurar que predomina, em regra, a percepção segundo a qual não se faz viável a aplicação do princípio da bagatela em delitos de tráfico de entorpecentes em geral. Independente da controvérsia instalada no âmbito jurisprudencial, observa-se estar comprovada a comercialização de drogas antes da apreensão de considerável quantidade de droga encontrada com o réu, sem perder de vista a contumácia do acusado na prática do delito, fatores estes aptos a afastar a tese de atipicidade material.
[...]” [TJMT, ApCr N.U 0011462-78.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021].

V. DOSIMETRIA DA PENA

A defesa prossegue enfatizando que a pena deva ser reduzida para o apelante, pois, a despeito de reconhecida a menoridade relativa em favor do apelante, a autoridade judiciária “[...]
nitidamente se confundiu, pois a pena base não teria sido fixado no mínimo legal
” [razões, id. 138321764, p. 10].

De fato, percebe-se sem qualquer esforço adicional que a pena-base deste apelante foi aplicada em 05 anos e 10 meses de reclusão, considerando que o crime de tráfico de drogas foi cometido em concurso eventual de agentes.

Logo, na segunda fase da dosimetria, não poderia ter a autoridade judiciária reconhecido a menoridade relativa mas deixar de aplica-la diante do “
disposto na Súmula 231, do STJ
” [sentença id. 138321750, p. 11, fl. 233-pdf].

Logo, promovo a redução da pena ao mínimo legal de 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa, valor unitário mínimo, pela incidência da atenuante do art. 65, I, do CP.

VI. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006

A defesa postula a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sustentando que o apelante reúne os requisitos previstos em lei.

De outro lado, a autoridade judiciária sentenciante negou o beneplácito ao argumento de que “
em Juízo foram produzidas provas orais acerca de seu envolvimento com a organização criminosa denominada Comando Vermelho, conforme depoimentos prestados pelos policiais Paulo Henrique Cantarelli e Morais e Roberto Locatelli Neto
” [sentença, id. 138321750, p. 12, fl. 234-pdf].

De fato, consta do depoimento prestado em Juízo pelo policial militar
Paulo Henrique Cantarelli
, que, claramente, mencionou:

“[...]
Tem sim
[informações de que Paulo Vitor é faccionado]
. Do ‘CV’, tanto o Paulo Vitor quanto o Pablo Henrique são sim faccionados, são do CV.
[Indagado sobre as razões que compelem a testemunha a afirmar que eles são faccionados, respondeu]
Doutor, a gente acompanha muitos grupos, eles criam muitos grupos e a gente vê nas redes sociais e sempre são as mesmas pessoas que são abordadas e tem ligação com o Comando Vermelho
” [relatório de mídias, id. 138321753, p. 6, fl. 274-pdf]

Nesse mesmo sentido, está o depoimento do investigador de polícia
Roberto Locatelli Neto
, em Juízo:

“[...]
a gente levantou a vida pregressa dos três e ficou constatado que o Paulo Vitor foi batizado pelo Comando Vermelho não me recorso o nome naquele atentado terrorista contra as viaturas do sistema socioeducativo, que ele ateou fogo em duas viaturas
” [transcrição da sentença, id. 138321750, p. 6, fl. 228-pdf].

Tais inferências recebem o respaldo das informações levantadas no relatório policial constante do id. 138321746, pp. 27-ss a 138321747, pp. 1-4, subscrito pelas investigadoras de polícia Ellyane Martins Trindade e Larissa Damascena Duarte de Sousa, onde é possível depreender a preexistência de seis procedimentos socioeducativos deflagrados nos anos de 2016 e 2017, a maioria por posse ilícita de drogas, além de
responder ao IP 63.8.2019.15389, instaurado no ano de 2019, por tráfico ilícito de drogas
, tendo sido
preso em flagrante delito nos autos de APFD 0012561-03.2019.811.0004, por tráfico de drogas
.

Com efeito, a preexistência de registros criminais anteriores e os depoimentos policiais em sentido a determinar o pertencimento do apelante na facção criminosa
Comando Vermelho
, constituem sólidos elementos de convicção que impedem a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Registro que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, são cumulativos, de forma que o não atendimento de qualquer um deles enseja a não aplicação da referida causa especial de diminuição de pena.

“[...]
Os requisitos previstos na causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (o agente ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa) são de observância cumulativa, vale dizer, a ausência de qualquer deles, implica a não aplicação da causa de diminuição de pena.
[...]” [STJ, AgRg no HC n. 673.384/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 5/10/2021.)

VII. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com o parecer,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa de
Paulo Vitor Carrijo Pimentel
, qualificado, apenas para aplicar a redução de pena decorrente da reconhecida menoridade relativa do apelante, minorando, por consequência, a pena privativa de liberdade a ele tributada para
05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto
, e pagamento de
500 dias-multa, valor unitário mínimo
, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022